Tribunal: TJES
Processo: 0019177-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019177-78.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DIREITO AO CREDITAMENTO. VEDAÇÃO POR REGULAMENTO ESTADUAL. ILEGALIDADE DE NORMA INFRALEGAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO E DE LEI COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DECLARATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o direito ao creditamento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) incidente sobre aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado. A sentença reconheceu tal direito apenas para fatos geradores posteriores à impetração e condicionou a compensação ao procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte tem direito ao creditamento de ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado, mesmo diante de vedação prevista em norma infralegal estadual; (ii) estabelecer se é possível, no mandado de segurança, reconhecer o direito à compensação de créditos tributários relativos aos cinco anos anteriores à impetração da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o princípio da não cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I), cuja regulamentação compete à lei complementar (art. 155, § 2º, XII, c), a qual, por sua vez, garante o direito ao crédito do imposto incidente sobre aquisições de bens destinados ao ativo permanente (LC nº 87/1996, art. 20).

A Lei Estadual nº 7.000/2001 (art. 49) reitera o direito ao crédito do ICMS sem restringi-lo à origem da operação, o que impede a edição de norma infralegal que imponha limitações não previstas na legislação de hierarquia superior.

O art. 101, VIII, do RICMS/ES, ao vedar o creditamento do DIFAL na aquisição de bens para o ativo imobilizado oriundos de outros estados, viola os princípios constitucionais da não cumulatividade e da isonomia tributária entre entes federativos (arts. 152 e 155, § 2º, I, da CF).

Precedentes do TJES declaram a ilegalidade dessa restrição infralegal, por afrontar tanto a legislação complementar federal quanto a estadual, além da própria Constituição.

O STF, na ADI nº 4623, fixou tese de inconstitucionalidade de normas estaduais que, ao negar o creditamento do ICMS, desvirtuam o princípio da não cumulatividade em operações interestaduais.

O STJ entende ser possível, no mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos tributários relativos ao período anterior à impetração, desde que ainda não prescritos, sem que isso implique efeitos patrimoniais imediatos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

A declaração do direito à compensação abrange todo o período não prescrito, com efetivação restrita à via administrativa, conforme Súmula 213 do STJ e julgamento do Tema Repetitivo nº 118.

A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para repetição do indébito, o que, por identidade de razão, também se aplica ao exercício do direito de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A vedação ao creditamento do ICMS referente ao diferencial de alíquota na aquisição interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado, imposta por norma infralegal estadual, é ilegal, por afrontar os princípios constitucionais da não cumulatividade e da isonomia tributária, bem como por contrariar as normas da LC nº 87/1996 e da legislação estadual.

É possível o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito à compensação de créditos de ICMS-DIFAL relativos aos cinco anos anteriores à impetração da ação, desde que não prescritos, com efetivação exclusivamente na esfera administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 16673722), que, nos autos do mandado de segurança impetrado diante de ato acoimado coator praticado pelo Subsecretário de Estado da Receita do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, reconhecendo o direito ao creditamento de ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) sobre bens adquiridos para o ativo fixo, somente quanto aos fatos geradores ocorridos após a impetração da demanda, e determinando que o aproveitamento do referido crédito se dê na esfera administrativa, nos termos do art. 49 da Lei Estadual nº 7.000/2001, observando-se a sistemática prevista na Lei Complementar nº 87/96.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16673730, a empresa apelante alega, em resumo, que (i) a vedação ao aproveitamento do crédito de ICMS incidente sobre o diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado, constante do art. 101, VIII, do RICMS/ES, viola os princípios constitucionais da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, CF) e da isonomia tributária (art. 152, CF); (ii) a sentença ao vedar a compensação relativa ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança contrariou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à possibilidade de se reconhecer, por meio de mandado de segurança, o direito à compensação de créditos tributários não prescritos; e que (iii) a jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do Tema 118 e nas Súmulas 213 e 461, autoriza expressamente a declaração do direito à compensação tributária do indébito apurado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, desde que não prescritos.

Na instância originária, a empresa TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA, em suas unidades matriz e filial, impetrou mandado de segurança objetivando que o fisco se abstenha de negar pedidos de aproveitamento de créditos de ICMS relativos ao diferencial de alíquota – DIFAL – nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado, com base no art. 101, inciso VIII, do Regulamento do ICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002).

A impetrante defendeu, em sua tese inaugural, que a restrição prevista no mencionado dispositivo infralegal viola frontalmente os princípios constitucionais da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF/88), da isonomia fiscal e da vedação à discriminação tributária em razão da procedência ou destino das mercadorias (art. 152 da CF/88), na medida em que impede o aproveitamento do crédito de ICMS referente ao DIFAL exclusivamente quando os bens são adquiridos fora do território capixaba.

Aduziu, ainda, que a sistemática de compensação do imposto incidente sobre operações com bens destinados ao ativo permanente está disciplinada, de forma clara e cogente, nos arts. 20 e 33 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e no art. 49 da Lei Estadual nº 7.000/2001, os quais não fazem distinção entre aquisições interestaduais e internas para fins de creditamento do imposto.

Postulou, ao final, o reconhecimento do direito de aproveitar tais créditos de forma plena, inclusive em relação aos valores recolhidos nos cinco anos que antecederam o ajuizamento do
mandamus
.

Contextualizada a controvérsia, cumpre destacar que o ICMS é tributo regido pelo princípio da não cumulatividade, nos moldes do art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição da República, e que a Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 20, assegura expressamente ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto pago em razão da entrada de mercadoria em seu estabelecimento, inclusive quando destinada ao ativo imobilizado. O art. 49 da Lei Estadual nº 7.000/2001 reitera esse direito no plano estadual, sem distinguir a origem da operação.

Nesse contexto, vedar tal creditamento por meio de ato infralegal — como o Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 — revela-se ilegal, por afrontar normas de hierarquia superior e o próprio comando constitucional que impede a discriminação tributária entre entes federativos, nos termos do art. 152 da Constituição Federal, tal como reconhecido em primeiro grau e reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - CREDITAMENTO DO DIFAL - VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VEDAÇÃO POR NORMA ESTADUAL - ART. 101, INCISO VIII, DO RICMS/ES– ILEGALIDADE [...] A Constituição Federal dispõe, no art. 155, §2º, I, que o ICMS “será não cumulativo, compensando-se que o for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo Estado ou pelo Distrito Federal”. Por conseguinte, o inciso XII, alínea “c”, do referido dispositivo constitucional preceitua que caberá à lei complementar disciplinar o regime de compensação do imposto em análise. 2. Por sua vez, o art. 20, da Lei Complementar Federal nº. 87/1996, que regulamentou o dispositivo constitucional, assegura ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.” 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem proclamado que o art. 101, VIII, do RICMS/ES, ao estabelecer hipótese restritiva ao direito de compensação do crédito de ICMS relativas ao diferencial de alíquotas, viola o sistema constitucional que assegura a não cumulatividade e contraria o disposto no art. 20, da Lei Complementar Federal nº. 87/1996, que regulamentou o dispositivo constitucional. [...] (TJES - APL-RN nº 0007466-76.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; DJ 23.4.20240)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ART. 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A TÍTULO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DIFAL (ART. 155, §2º, VII E VIII, CRFB/1988). ENTRADA DE MERCADORIA DESTINADA AO ATIVO FIXO DE CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. NORMA ESTADUAL QUE VEDA O CREDITAMENTO PARA COMPENSAÇÃO (RICMS ART. 101, VIII). OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. a Constituição Federal, em seu Art. 155, § 2º, I, prevê que o ICMS “será não cumulativo, compensando-se que o for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo Estado ou pelo Distrito Federal”, sendo que o inciso XII, “c”, do referido dispositivo constitucional dispõe que caberá à lei complementar disciplinar o regime de compensação do imposto em análise. 2. O Art. 20 da Lei Complementar nº 87/1996 (“Lei Kandir”), bem como o Art. 49 da Lei Estadual nº 7.000/2001, asseguram ao contribuinte o creditamento do ICMS pago nas operações anteriores na entrada de mercadorias que fazem parte do estabelecimento. 3. Em se tratando de entrada no estabelecimento de mercadoria oriunda de outro ente da federação destinada ao ativo fixo, o Art. 101, VIII, do RICMS expressamente prevê que o valor pago nas operações anteriores não implica crédito para compensação com o imposto devido nas operações ou prestações subsequentes. 4. O regulamento do ICMS traz hipótese de cumulatividade do ICMS, quando o bem é destinado ao ativo fixo ou permanente (101, VIII,RICMS ), não imposta em relação às demais operações interestaduais, ofendendo o Art. 155, §2º, I, da Constituição Federal , assim como ao Art. 20, "caput", da Lei Complementar nº 87/96 e ao Art. 49 da Lei Estadual nº 7.000/2001. 5. Não há necessidade de prestação de garantia seja para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que o Art. 151, V, do Código Tributário Nacional prevê expressamente como hipótese de suspensão da exigibilidade “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.” 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004751-48.2020.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.04.2021)

Acrescente-se que a mesma matéria foi enfrentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade nº. 4623, oportunidade em que foi firmada tese com idêntica
ratio decidendi, in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ART. 25 DA LEI N. 7.098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao reconhecer a possibilidade de legítima explicitação do conteúdo do inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República pela Lei Complementar n. 87/1996, com as alterações das Leis Complementares ns. 92/1997, 99/1999 e 102/2000, este Supremo Tribunal assentou advir da Constituição da República a necessidade de observância da equação crédito/débito referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 2. As determinações do art. 146 e do inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República direcionam-se à lei complementar nacional, na qual devem ser estabelecidas diretrizes básicas para regulamentação geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o qual, apesar de dever ser instituído no exercício de competência estadual, tem configuração nacional. 3. Nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição da República, é concorrente a competência para legislar sobre direito tributário, inclusive sobre o regime de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 4. Nos termos do art. 152 da Constituição da República, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação. 5. Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6º do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 7. Nos termos do inc. VII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso. (ADI 4623, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020 PUBLIC 14-08-2020)

Sob outro aspecto, no que diz respeito à pretensão de se reconhecer o direito à compensação dos créditos de ICMS-DIFAL relativos aos cinco anos anteriores à impetração da demanda, insta observar que a jurisprudência dos tribunais superiores tem reafirmado que o mandado de segurança não é instrumento hábil à restituição de valores ou ao reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos de forma imediata, conforme assentado nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita que o mandado de segurança possa ser utilizado para declarar o direito à compensação tributária — como disposto nas Súmulas 213 e 461 e reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo nº 118 —, a efetivação da compensação de valores recolhidos anteriormente à impetração deve ocorrer na esfera administrativa, com base na sentença concessiva, desde que respeitado o limite quinquenal da prescrição.

Referido entendimento foi reafirmado pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência opostos no Recurso Especial nº 1.770.495, que, unificou a orientação adotada pelas turmas de direito público daquela corte superior.

No aludido julgamento, relatado pelo eminente Ministro Gurgel de Faria, assentou-se que o reconhecimento judicial do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos antes da impetração não configura, por si só, efeito patrimonial pretérito. Isso porque não há, nesse cenário, condenação da Fazenda Pública à devolução de valores nem fixação judicial de montante a ser restituído, mas apenas o reconhecimento de um direito subjetivo público que poderá ser exercido, após o trânsito em julgado, no âmbito administrativo, segundo a sistemática definida no art. 170-A do Código Tributário Nacional.

Asseverou-se naquele
decisum
que o pedido de declaração do direito à compensação normalmente está vinculado à inconstitucionalidade ou ilegalidade da exação anterior, sendo, portanto, lógico que o provimento mandamental abranja todo o período não prescrito, inclusive os cinco anos anteriores à impetração.

Importa destacar, ainda, que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a propositura de eventual ação de repetição de indébito, consoante pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, o que autoriza concluir, por identidade de fundamentos, que tal interrupção também se aplica ao exercício do direito de compensação declarado judicialmente.

Assim, o contribuinte poderá, no momento do encontro de contas na esfera administrativa, incluir créditos oriundos de tributos indevidamente recolhidos dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme descrito na ementa abaixo colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária. 2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. 3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma
ratio decidendi
, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Logo, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se viável a declaração judicial do direito à compensação relativa a tributos recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, ressalvado que tal providência não pode ser concretizada de forma automática ou retroativa no bojo da ação mandamental, mas sim demandada na via administrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PRETÉRITO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2073298 DF 2022/0044893-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Desse modo, merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto a delimitação do alcance da declaração do direito à compensação dos créditos de ICMS-DIFAL, que deve incidir sobre os tributos recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o direito da empresa impetrante de aproveitar o crédito relativo ao diferencial de alíquota de ICMS decorrente da aquisição interestadual de bens destinados ao ativo fixo, desde 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da presente ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.